Tribunal: TJMT
Processo: 0006261-60.2009.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006261-60.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAISA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 037.797.441-20 (APELANTE), ALANA ARMELIATO MACHADO - CPF: 934.845.691-15 (ADVOGADO), SERVIO TULIO MIGUEIS JACOB - CPF: 293.280.801-00 (ADVOGADO), AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR - CPF: 314.294.321-87 (ADVOGADO), SMHO - SERVICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 07.093.364/0001-02 (APELADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), ANDERSON SANTOS BOTTI - CPF: 627.467.827-15 (APELADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), MARCOS TOMAS CASTANHA - CPF: 279.746.181-91 (ADVOGADO), LUCIANO APARECIDO CUBA - CPF: 958.185.371-53 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), TIAGO ANDRE VIVAS DA SILVA - CPF: 005.788.751-95 (ADVOGADO), RAPHAEL BARBOSA MEDEIROS - CPF: 913.183.431-00 (ADVOGADO), JOSE PINHEIRO COELHO FILHO - CPF: 106.025.771-87 (APELADO), VLADIA MARIA DE MOURA SOARES - CPF: 809.175.501-53 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (APELADO), ANA PAULA DE CASTRO SANDY DORNELA - CPF: 825.411.831-00 (ADVOGADO), ADRIANA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 999.947.041-68 (ADVOGADO), LAMARTINE MACIEL DE GODOY - CPF: 147.081.088-34 (ADVOGADO), KLEYSSON HANDERSSON ARANTES SOUZA DE CAMPOS - CPF: 981.181.961-00 (ADVOGADO), JANAINA GOMES DA SILVA - CPF: 924.420.211-53 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA FERREIRA SANCHES - CPF: 804.494.761-20 (ADVOGADO), PATRICIA CHAVES WEST - CPF: 999.283.531-15 (ADVOGADO), FABIANA PEREIRA CONAGIN - CPF: 974.884.101-49 (ADVOGADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), ELIETE MARTINS HIRSH DOS SANTOS (APELADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), GUILHERME BUSANELLO - CPF: 054.293.471-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INTERCORRÊNCIA NA INDUÇÃO DA ANESTESIA – ÓBITO DO PACIENTE – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO –
LAUDO PERICIAL CONTESTADO – ARGUMENTOS RELEVANTES – AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO MEDIANTE REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – BUSCA DA VERDADE REAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

Havendo não só requerimento de realização de prova oral, mas também controvérsia e inconformismo da parte autora acerca do laudo pericial realizado e, ainda, pedido de complementação do trabalho especializado que restou indeferido, deve ser acolhida a alegação de cerceamento de defesa, para anular a sentença, retornando os autos ao juízo para maior dilação probatória
a fim de buscar a verdade real, escopo maior do processo
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0006261-60.2009.8.11.0041

APELANTE:

MAISA PEREIRA DOS SANTOS

APELADAS:

SMHO - SERVICOS HOSPITALARES LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAISA PEREIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
-MT,
Dra.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
,
lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do
SMHO - SERVICOS HOSPITALARES LTDA E OUTROS
, que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade da cobrança por litigar a parte autora sob o pálio da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que ainda existe pontos “controversos” que necessitam de elucidação, razão pela qual requereu a produção de prova oral e outras, o que fora desconsiderado pela Juíza sentenciante.

Afirma, ainda, que
“também requereu o cancelamento completo do Laudo e a nomeação de novo perito ou subsidiariamente que a Dra Perita que realizou a perícia sanasse dúvidas ainda existentes (ID57702299, fls.195/199).

No entanto, a Ilustre Julgadora a quo entendeu desnecessário e somente em sentença decidiu não acatar os referidos pedidos, julgando a demanda conforme o estado processual se encontrava”
(sic), de modo que pleiteia a nulidade da sentença com o retorno dos autos a primeira instância para o exaurimento da instrução processual
.

No mérito, aponta que a Perícia Médica não sanou fatos ainda controversos, pois, em nenhum momento foi demonstrado o cumprimento da exigência contida na Resolução no 1802/2006 do Conselho Federal de Medicina.

Sustenta que
“os quesitos não respondidos a contento pela Dra perita, são primordiais para o julgamento da ação, uma vez que, trata de fatos que envolve o mérito da demanda, ou seja, a “responsabilidade dos recorridos”. Além de que, diferentemente da afirmação da Julgadora de piso, a Apelante não pediu somente o “cancelamento do Laudo da Perícia”, também fez pedido alternativo, ou seja, que a mesma perita refizesse as respostas dos quesitos 05/06 e 09, com o intuito de sanar as contradições e omissões apontadas pela Apelante, pedido não atendido pelo Juízo de piso”
(sic).

Afiança que
“o médico anestesista não procedeu conforme dispõe a Resolução no 1.802, de 04/10/2006, não se preocupou com os riscos que seu paciente estava sendo exposto, como também não deu ciência a genitora e responsável pelo menor, dos riscos em que o mesmo seria exposto, mesmo que estes fossem mínimos”
(sic).

Diz que
“as afirmações do Médico requerido não condizem com a realidade, pois, conforme afirmado pela Autora em sua inicial e também perante a Dra Perita, não houve qualquer tipo de entrevista ou procedimento prévio. Ademais, o requerido não se certificou de qualquer exames, pois o menor vitimado não realizou nenhum exame prévio, como também não da ciência a genitora e avó do menor dos riscos existente na realização do exame, conforme exigido pelo Código de Ética Medica”
(sic).

Defende que

houve
“o total descumprimento do exigido dos artigos 22o e 34o da Resolução no 1931/09 (Código de Ética Médica) e dos artigos da Resolução no 1802/2006 ambas do Conselho Federal de Medicina pelos requeridos ora Apelados, em especial o Dr. JOSÉ PINHEIRO COELHO FILHO é que demonstra com clareza a irresponsabilidade do mesmo, ou seja, assumiu o risco em que o menor de apenas 01 (um) ano e 08 (oito) meses foi submetido, que infelizmente veio a óbito”
(sic).

Argumenta que “
por todo o sofrimento causado da família do de cujos, bem como pela necessidade de um delicado tratamento por parte da Autora, para aceitação dos fatos, seguido de diversos gastos resultantes da negligência e imprudência dos Réus, requer uma indenização a título de danos morais na importância de R$ 1.037.500,00 (um milhão, trinta e sete mil e quinhentos reais), a fim de amenizar toda a dor resultante dos atos praticados pelos réus que causaram a morte precoce de HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS
” (sic).

Por fim, pleiteia indenização por danos materiais ao argumento que sofreu prejuízos no importe de R$ 1.957,01 (mil, novecentos e cinquenta sete reais e um centavo), com custos de coparticipação no tratamento do menor e custos com o sepultamento dele.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, para acolher a preliminar suscitada e, caso não seja este o entendimento, postula pela procedência da pretensão inicial para o fim de ser condenar solidariamente os Apelados ao pagamento da quantia de R$ 1.957,01 (mil, novecentos e cinquenta sete reais e um centavo), a título de indenização por dano material e da quantia de R$ 1.037.500,00 (um milhão, trinta e sete mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos materiais, em favor da Apelante, acrescida de seus consectários legais (Id. 130674391).

Contrarrazões ofertadas pela apelada F
EMINA PRESTADORA DE SERVICOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
no Id. 130674393, que rechaçou as alegações recursais trazidas pela apelante, requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença combatida.

Contrarrazões ofertadas pelos apelados
SMHO - SERVICOS HOSPITALARES LTDA, ANDERSON SANTOS BOTTI e ELIETE MARTINS HIRSH DOS SANTO
no Id.130674394, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A parte autora é beneficiária da Justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 131075177.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MAISA PEREIRA DOS SANTOS
ajuizou a presente ação de indenização por danos morais e materiais em face da
SMHO - SERVICOS HOSPITALARES LTDA E OUTROS
,

alegando, em síntese, que observando
que seu filho de 1 ano e 8 meses, Pedro Henrique Pereira dos Santos, apresentava um leve ronco ao dormir, o levou à médica pediatra para avaliação, eis que suspeitava que seria adenoide, a qual recomendou um especialista, o ora requerido Anderson Santos Botti, otorrinolaringologista e médico do sono, o qual solicitou o exame denominado

“audiometria bronco cerebral”.

Narra que,
de acordo com o médico especialista, o exame em questão era simples e poderia ser feito com a criança dormindo, afirmando que em nenhum momento foi questionado se o seu filho era alérgico a algum tipo de medicamento.

Assim, autorizado o exame pelo plano de saúde, o procedimento foi agendado para o dia 23.08.2008, às 07:30 horas, no próprio Hospital Otorrino, a ser realizado pelo médico anestesista José Pinheiro da Silva e pela fonoaudióloga Eliete Martins Hirsh dos Santos, ora apelados.

Sustenta que
a criança fora levada à sala de exames por Eliete, momento em que o infante começou a chorar. Afirma que em nenhum momento os médicos responsáveis pela realização do exame tentaram acalmar seu filho e iniciaram o procedimento com ele gritando e esperneando, inclusive fazendo uso de força física. Informa, ainda, que para o início do procedimento “BERA” às 07:45 horas foi realizado o procedimento inalatório com uso de gás “Halotano”.

Afiança que, juntamente com a avó, acompanhava o exame na sala e percebeu que em segundos seu filho virou os olhos, parou de chorar e aparentemente de respirar. Diz que, infelizmente, seu instinto materno estava certo, pois seu filho teve uma parada cardiorrespiratória, instante em que os profissionais ali presentes entraram em desespero, embora pedissem calma e dissessem que tudo estava sob controle.

Assevera que aproximadamente às 09:00 horas seu filho foi transferido para o Hospital Femina, sem as devidas informações sobre o acontecido, e que após ter acesso aos relatórios de internação e de evolução médica dos profissionais da UTI Pediátrica do Hospital Femina quando soube que seu filho teve uma parada cardiorrespiratória durante a anestesia com “Halotano”, tendo sido realizados procedimentos de reanimação, com intubação orotraqueal, drogas, massagem cardíaca e cardioversão, cuja reanimação durou em torno de 30 minutos.

Ressalta que os procedimentos de reanimação, como a intubação, foram realizados no momento da transferência de hospital, porque a sala de exame não disponibilizava qualquer apetrecho hospitalar para tais manobras.

Aduz que, por volta de 13:30 horas do mesmo dia, fora solicitado o exame de angiografia cerebral, haja vista a suspeita de morte cerebral e que no plantão noturno foi realizada a primeira avaliação para diagnóstico da morte, sendo todos positivos.

Relata que no dia seguinte, 24.08.2008, foi realizada a segunda avaliação e no dia 25.08.2008 mais duas, completando o protocolo de Morte Encefálica com todas as provas clínicas compatíveis. O exame de eletroencefalograma, realizado também no dia 25.08.2008, apontou ondas muito lentas invalidando a possibilidade de transplante, mas praticamente confirmando a Morte Encefálica que restou confirmada cabalmente no dia 26.08.2008, quando iniciaram os procedimentos para retirada e transplantes de órgãos.

Pontua que autorizou a doação de alguns órgãos, entretanto, foi retirado para doação o baço, órgão não autorizado. Aduz que em nenhum momento lhe explicaram que a doação dos órgãos inviabilizaria a realização de exames para a averiguação da causa da morte.

Por fim, defende que os requeridos agiram com total negligência ao realizar o ato do procedimento anestésico que causou a morte de Pedro Henrique Pereira dos Santos com apenas 1 ano e 8 meses de idade, o qual gozava de boa saúde e apresentava apenas um leve ronco ao dormir, sendo evidente os danos morais e psicológicos causados à mãe que perdeu seu filho, razão pela qual pugna pela condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, na importância equivalente a 2.500 salários mínimos, além dos danos materiais de R$ 1.957,01
(mil, novecentos e cinquenta sete reais e um centavo)
.

Após regular processamento do feito, inclusive, com a realização a realização de perícia técnica, a Magistrada
a quo
julgou improcedente o pedido da inicial ao argumento que
não restou evidenciada que a conduta, ou ausência desta, praticada pelos réus ou qualquer de seus prepostos tenha causado a morte do infante, de modo que afastou a responsabilidade deles, sobrevindo o presente recurso.

Pois bem.
De início, a recorrente suscita a nulidade de sentença por cerceamento de defesa, uma vez que pleiteou a produção de prova oral, bem como a nulidade do laudo e, alternativamente, sua complementação, ao passo que a Magistrada entendeu por bem julgar a lide no estado que se encontrava o processo, de modo que entende violados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com razão a parte apelante.

O livre convencimento do magistrado deve perdurar e a análise da plausibilidade da prova requerida pelas partes é questão afeta ao livre convencimento motivado, porém, só não configura nulidade ou cerceamento de defesa o indeferimento de provas reputadas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, o que no caso não se configura, até porque imprescindíveis para o julgamento.

É que após detida análise dos autos, verifico que a questão envolve um estudo mais acurado dos documentos apresentados nos autos, além da complementação da perícia médica, a fim de que sejam prestados maiores esclarecimentos quanto aos pontos controvertidos levantados pela parte autora ao se insurgir contra o laudo realizado (Id. 130674383 – pág. 195/199), sobretudo pela delicada situação, sendo de importância sobremaneira o esclarecimento dos fatos.

Ademais, nota-se que a parte autora pugnou pela produção de prova oral (depoimento pessoal e testemunhas) e
quanto a este ponto a sentença fora omissa, tendo a magistrada singular apenas rechaçado em sentença o pedido de cancelamento/complementação do laudo pericial.

Por essa razão, evidente o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção da prova pleiteada pela ora apelante e necessária ao seguro deslinde da demanda, uma vez que se trata de discussão acerca de erro médico, de modo que prudente a realização de todas as provas, inclusive com a complementação do laudo como requerido no
ID. 130674383 – pág. 195/199.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL CONTESTADO – ARGUMENTOS RELEVANTES - AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – PRELIMINAR ACOLHIDA
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o laudo pericial não oferece informações capazes de ensejar a solução da controvérsia, não pode o julgador concluir pelo acerto da quantificação da indenização paga na esfera administrativa, sem antes analisar o pedido de complementação da perícia médica formulado pelo interessado”.
(N.U 1001344-68.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)

“APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
ERRO MÉDICO – PROVA PERICIAL – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS PARA COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SUPOSTO ATO ILÍCITO E O EVENTO DANOSO – PROVA TESTEMUNHAL – PROVA ÚTIL E REQUERIDA PELAS PARTES
– JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – RECURSOS DAS 1a E 2a APELANTES CONHECIDOS E PROVIDOS – RECURSO DA 3a APELANTE PREJUDICADO. Nos casos em que se apura a responsabilidade civil do médico, faz-se necessária, em regra, a produção de prova pericial, principalmente quando a alegação se referir a erro de diagnóstico e tratamento, pois, o Julgador não tem formação técnica para, por si só, aferir se houve ou não erro do médico”.
(TJ-MT - APL: 00013536220068110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/09/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/09/2017)

Portanto, impõe-se a retomada da instrução processual, em reverência das garantias previstas no art.
5o
, inciso
LV
, da
Constituição Federal
, a fim de permitir o esgotamento da atividade probatória adequada ao caso em deslinde.

Assim, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa,
de modo que
DOU PROVIMENTO
ao apelo para
acolher
a preliminar suscitada, a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para exaurimento da instrução processual e complementação do laudo pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022